Tribunal: STF
Processo: Rcl 76690
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. RESPEITO ÀS BALIZAS INTERPRETATIVAS DO ENUNCIADO VINCULANTE, FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Desembargador Waldir Leôncio Júnior, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos do Mandado de Segurança n. 0706553-79.2025.8.07.0000.



    A parte Reclamante narrou que “impetrou o Mandado de Segurança n. 0706553-79.2025.8.07.0000 perante o e. TJDFT, visando possibilitar acesso aos autos e, consequentemente, exercer a ampla defesa e o contraditório para os clientes presos”.



    Sustentou, em síntese, que “o sigilo da decisão que decretou a prisão das partes, obstrui o pleno exercício do direito de defesa, comprometendo os princípios do contraditório e da ampla defesa, que devem ser observados de forma plena, sem intermediários ou atrasos que possam prejudicar a ação do defensor”. 



    A defesa destacou que “postulou, para possibilitar a elaboração de defesa prévia, acesso a integra dos autos, contudo, o pedido restou indeferido. Ocorre que, a instrução processual segue e, em razão da negativa do pedido de ingresso e da decretação de sigilo em partes dos autos, inconteste o prejuízo no exercício da defesa pelos Advogados em favor de seus clientes”.



    Advogou no sentido de que “pode e deve ter acesso imediato ao que já está documentado, sem que isso prejudique diligências investigativas futuras, garantindo, simultaneamente, a continuidade da apuração policial e o respeito às garantias constitucionais dos investigados”.



    Requereu fosse “franqueado acesso aos advogados dos Jurisdicionados PRESOS, aos autos n. 0727342- 33.2024.8.07.0001 e demais relacionados, em especial provas e decisão que determinou a prisão, e das demais já instrumentalizadas, nos termos da Súmula Vinculante 14, sob pena de flagrante afronta ao devido processo legal e ampla defesa, considerando que já foi divulgado pela mídia o sucesso nas diligências realizadas”.



    Indeferido o pedido liminar e prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    “Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. ‘Operação Darkspot’ deflagrada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Ciberneticos - DRCC/PCDF. Ordem de prisão dos investigados. Mandado de segurança impetrado, visando à habilitação e acesso integral aos autos do Inquérito Policial nº 0727342- 33.2024.8.07.0001, instaurado para apurar suposta prática de crimes no âmbito da denominada ‘Operação Darkspot’. Indeferimento do pedido liminar nos autos da ação mandamental. Alegada violação à SV 14. 



    Informações da autoridade reclamada no sentido de que o indeferimento do pedido de acesso aos autos se deu pela ausência de conclusão das diligências, e que os autos da ação mandamental aguardam instrução sobre o desenvolvimento dessas diligências para apreciação do mérito. 



    Manejo indevido da reclamação como sucedâneo recursal e ausência de estrita aderência. Não há notícia, nos autos, de negativa de acesso a eventuais diligências já finalizadas. 



    Parecer pelo não conhecimento da reclamação.” 



    É o relatório. DECIDO.



    O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, o pleito defensivo foi indeferido pois o Juízo de primeira instância verificou a existência de diligências policiais em curso, ainda não documentadas. 



    Ademais, as informações prestadas reforçam que o indeferimento do acesso aos autos fundamentou-se na necessidade de garantir a efetividade de diligências em andamento, em conformidade com o âmbito de incidência da Súmula Vinculante n. 14 desta Corte, não se tendo “notícia, nos autos, de negativa de acesso a eventuais diligências já finalizadas”, com bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República. 



    Ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. 



    Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente